Tribunal: TJSP
Processo: 1011625-13.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Alegação de que veículo automotor sofreu danos – "Boca de lobo" destampada – Nexo causal não comprovado – Improcedência da ação mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011625-13.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ALEXANDRE PAGOTTO FAVA, são apelados SEMAE - SERVIÇO
MUNICIPAL
AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011625-13.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.396 - mms
2
Voto no 33.396
Apelação Cível no 1011625-13.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: ALEXANDRE PAGOTTO FAVA
Apelados: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ: Adilson Araki Ribeiro
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Alegação
de que veículo automotor sofreu danos "Boca de lobo"
destampada

Nexo
causal
não
comprovado

Improcedência da ação mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal,
às fls. 197/219, contra a r. sentença de fls. 183/184, que julgou
improcedente a “Ação de Reparação de Danos”, encetada por
Alexandre Pagotto Fava em face do Município de São José do Rio Preto
e SEMAE Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, voltado à
indenização por danos materiais sofridos no veículo do autor em razão
da queda de uma das rodas em "boca de lobo" destampada na via
pública.
A sentença comporta a seguinte transcrição:
“A ação improcede. De fato, na medida em que era ônus
do autor indicar a respeito das circunstâncias do
acidente, afinal, a situação é sui generis na medida em
que dirige veículo e se depara com boca de lobo
entreaberta. Além disto, nem é possível identificar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011625-13.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.396 - mms
3
seja de responsabilidade do SEMAE para tubulação de
água e esgoto; ou de coletora de águas pluviais, ocasião
em que seria do município de São José do Rio Preto.
Ademais, de fato o autor deveria demonstrar que dirigia
com cuidado e direção segura na forma do art.28 do CTB
de modo a não cair de modo negligente em local que não
era para tráfego de veículos. Com isto, de rigor que os
fatos não ficaram demonstrados. Além do mais, as rés
negam que o local tivesse alguma omissão ou que não
estivesse sinalizado em prestígio ao interesse público que
os entes municipais deveriam zelar. Deste modo, levando
em conta que a responsabilidade civil se prima pela
conduta, nexo causal e danos; apenas os últimos
restaram demonstrados, mas o principal, qual seja, que
houve omissão na teoria francesa da faute du service
não, o que redunda na improcedência. O autor deveria
comprovar os fatos constitutivos como as circunstâncias
do acidente e situação da boca de lobo, local onde se
encontrava ou sinalização no perímetro. Em não o
fazendo, responde pelo ônus probatório com consequente
improcedência. Ante o exposto, julgo improcedente.
Sucumbente, arca o autor com custas e honorária em
15% sobre o valor da causa que remunera as rés na
forma do art.85 do CPC. P.R.I.”
Inconformado, recorre o autor, requerendo a procedência
do pedido inicial, sustentado, em síntese, haver prova suficiente para
demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta das rés e os danos
suportados, observando-se o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
(fls. 197/219).
O requerimento final está vazado nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011625-13.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.396 - mms
4
termos: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, mas
especialmente contando com o Nobre e Respeitável entendimento dos Notáveis
Julgadores, que compõem esta Venerável Câmara, respeitosamente, requer seja
conhecido e DADO PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformada a
sentença, julgando-se totalmente procedente a ação, para os fins nela colimados,
invertendo-se a sucumbência. Assim agindo, estará este Venerável Colegiado
aplicando a melhor justiça” (fls. 219)
Recurso devidamente processado (fls. 221). Foram
ofertadas contrarrazões de apelação (fls. 222/226).
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo.
Desembargador Luis Fernando Nishi, integrante da Trigésima Segunda
Câmara de Direito Privado, que declinou a competência para uma das
Câmaras de Direito Público (fls. 240/246). Os autos vieram-me
conclusos em 02 de setembro passado.
É o relatório.
Em que pese as razões apresentadas pelo Apelante, tenho
que a sentença recorrida está a salvo de censura.
Narra o autor que no dia 30 de outubro de 2014, trafegava
com seu carro pela Avenida Presidente Vargas, Bairro São Francisco,
Comarca local, quando passou por uma "boca de lobo" destampada em
plena via pública, vindo a sofrer avarias na parte inferior do seu veículo
(suspensão, caixa de mudança automática, protetor do cárter, módulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011625-13.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.396 - mms
5
air bag, etc.)
Em razão de tal fato, teria sido obrigado a acionar a
seguradora e a despender de recursos para a locação de outro veículo.
Acresce a perda de bônus e a ocorrência de prejuízos no prazo de reparo
do veículo sinistrado (aproximadamente três meses).
Em face do exposto, invoca responsabilidade da
Municipalidade e da Autarquia.
Contudo, afigura-se acertada a sentença que não
considerou provada a relação de causalidade entre o suposto acidente e
as Rés, capaz de ensejar indenização, pelo que se impõe a sua
manutenção.
Não instruiu o Autor adequadamente a ação. O orçamento
de fls. 26/30, a despeito de constar a necessidade de reparos no veículo,
não esclarece a circunstância em que se deram os danos.
Existem inúmeras possibilidades que podem exigir a
manutenção de um veículo, mas na hipótese dos autos, da análise dos
documentos anexados, não é possível afirmar que os danos decorrem de
um acidente ocasionado por uma "boca de lobo" destampada em via
pública.
Do mesmo modo, a par do Contrato de Locação de
Veículos anexado às fls. 39, o que se verifica é que, entre as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011625-13.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.396 - mms
6
sociais da empresa Locadora denominada Conterra Construções,
Terraplanagem e Pavimentação Ltda1, não consta aquela afeta a
“aluguel de carro”.
Nenhuma das provas anexadas evidenciam que o dano no
veículo do Autor teve como causa determinante, a “boca de lobo
destampada”, quiçá se havia mesmo alguma no logradouro indicado
pelo Autor.
Mas não é só.
Além da debilidade das provas quanto a esse aspecto, não
foi realizada a prova pericial indireta que, a despeito de ter sido
reconsiderada pelo MM. Juiz integrado à causa, deste fato o apelante
não se insurgiu (fls. 173). De igual forma, na sessão de instrução e
julgamento designada, o autor não apresentou testemunhas (fls. 180).
E a propósito das fotos anexadas às fls. 17/19, já afirmou a
Exma. Desembargadora Constança Gonzaga: “Assim, patente, uú oadi, a
completa inexistência de nexo causal, já que não é possível saber se a 'boca de lobo'
apresentada nas fotos de fls. 24/25, são de fato a causadora do dano, isto porque,
alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Palavras genéricas lançadas ao
vento não são suficientes para condenação do Estado por responsabilidade civil,
mormente quando a única prova são duas fotos do bueiro sem a tampa, nada mais”.
(TJSP; Apelação Cível 0160965-45.2006.8.26.0000; Relator (a): Constança
1 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
(https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx?nire=35202763349&idproduto=)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011625-13.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.396 - mms
7
Gonzaga; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6. VARA; Data do Julgamento: 26/05/2011; Data de Registro:
01/06/2011). Portanto, embora certo que o veículo do autor realmente se
submeteu a reparos (fls. 27/34), não há nexo causal comprovado, a
justificar a pretendida condenação dos réus.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (majorando a verba honorária para 16%, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)